Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-10.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória por danos morais e materiais – Queda da autora após escorregar em piso molhado sob as dependências da DERSA – Ausência de comprovação dos fatos – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Nexo causal não configurado - Sentença de improcedência – Redução dos honorários advocatícios – Provimento parcial do recurso.